Tribunal: TJES
Processo: 5001469-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WINGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal.
2. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que a mercadoria não estava em trânsito, que a grafia existia, ainda que em desacordo com a legislação, e que a nota fiscal foi desconsiderada pelo Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.
A controvérsia cinge-se à verificação da existência de contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, e à possibilidade de revisão do julgado por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão da matéria já decidida, cabendo apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O acórdão embargado analisou detalhadamente a legislação aplicável e os fundamentos da decisão recorrida, concluindo pela regularidade da apreensão da mercadoria devido à ausência da identificação exigida pela legislação tributária.
6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com eventual discordância da parte com a fundamentação adotada.

7. Precedentes do STJ reafirmam que a irresignação da parte não se confunde com os vícios sanáveis pelos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não servindo o recurso para rediscutir matéria decidida. 2. A pretensão de reexame do mérito não se compatibiliza com a via dos embargos declaratórios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no HC 290.120/SC, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 29-08-2014.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01-07-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001469-94.2023.8.08.0000.

EMBARGANTE: WINGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A embargante opôs os presentes embargos objetivando ver suprida
alegada contradição acórdão de id. 7508387 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
que interpôs
contra a r
espeitável
decisão que rejeitou a exceção de pré executividade que opôs na execução fiscal ajuizada contra ela pelo
embargado
.

Nas razões recursais, sustentou a embargante, em síntese, que 1) “entende que há contradição entre os votos, relator e vogais, a jurisprudência desta Côrte usada como referência e o fato ocorrido”; e 2) “dá-se a impressão que a embargante estava transportando mercadoria sem documento fiscal e sem a grafia nas chapas de granito. Quando em verdade não foi isso que aconteceu. A mercadoria não estava em trânsito, estava estocada, a grafia existia, poderia estar em desacordo com a legislação tributária, mas existia, e a nota fiscal também existia, o embargado é que entendeu desconsiderá-la.”

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos po
rque
sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

Analisando o acórdão recorrido vê-se que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade, negaram provimento ao agravo de instrumento, ou seja, o acórdão não padece de nenhum dos vícios alegados porque no voto condutor está expresso, no que interessa, que:

A legislação tributária prevê, expressamente, que:

Art. 530-Z-Z-D. Será considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento fiscal que: Parágrafo único. Considerar-se-ão adquiridos sem documento fiscal o bloco, a entera ou a chapa de rochas ornamentais, encontrados em poder do contribuinte, que não contenham a grafia dos caracteres exigidos ou que estejam grafados em desacordo as exigências prevista neste capítulo.

Nesse caso, ao encontrar chapas de granito sem as grafias exigidas pela legislação tributária, a Administração Tributária corretamente autuou a empresa recorrente, por considerar que se tratava de mercadoria sem documento fiscal, conforme prevê a legislação.

Na hipótese de se vislumbrar mercadoria sem documentação fiscal correta, também, a sua apreensão, já que sua circulação sem a devida emissão de documento fiscal não pode ser permitida.

Não há, portanto, que se falar em apreensão para identificação da titularidade da mercadoria como defende a recorrente. A hipótese da apreensão analisada nos autos é outra, porquanto se relaciona com a ausência de documento fiscal.

Desse modo, não vislumbro prática de ato ilícito na apreensão da mercadoria do agravante pelo Poder Público Estadual e, por isso, tenho que não incide à hipótese vertente os termos do enunciado nº 323, do e, STF, segundo o qual “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Uma vez apreendida a mercadoria, estando ela em poder do sujeito passivo, após julgada procedente a ação fiscal, o fisco determinará que o sujeito passivo restitua a mercadoria e, em não o fazendo, aplicar-lhe-á a penalidade prevista no art. 75-A, §8º, VII, “a” da Lei nº 7.000, de 2001.

Dessa forma, julgada regular a ação fiscal que apreendeu a mercadoria pelo fato de nela não constar a identificação exigida pela legislação tributária e, com isso, por considerá-la adquirida sem o necessário documento fiscal, a atuação da administração fazendária que determinou a restituição dos bens é correta.

Na veneranda decisão colegiada não há proposições contraditórias. A fundamentação e a conclusão convergem quanto a regularidade da apreensão da mercadoria.

Vale ressaltar que “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ, Edcl no HC 290.120/SC, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma, data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou: “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 23-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o Relator